Tribunal: TJDFT
Processo: 0001022-88.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. ERRO MATERIAL NA SOMA DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, mormente em virtude da quantidade de entorpecente apreendida – total de 871,88g de crack, destinada à difusão ilícita – aliada às circunstâncias fáticas da apreensão do entorpecente e aos depoimentos policiais, a manutenção da condenação pelo art. 33, caput, da LAD é medida que se impõe.

2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03), por meio do acervo probatório, aliado ao laudo de eficiência do artefato, improcede o pleito de absolvição por ausência de provas.

3. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

4. Embora o apelante alegue que juntou aos autos comprovante de que tinha problema no joelho e não poderia correr, aduzindo que o depoimento dos policiais foi inverossímil, o prontuário médico atesta que o acusado submeteu-se a tratamento no ano de 2013, sem qualquer menção à impossibilidade de correr.

5. Verificada inconsistência na soma das penas pecuniárias aplicadas ao acusado, deve-se proceder à correção da reprimenda.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para correção de erro material na sentença.